Tribunal: STF
Processo: Rcl 47171
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Salvador contra decisão do Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia nos autos do Processo nº 8007850-24.2018.8.05.0001, que julgou prejudicado o agravo do art. 1.042 do CPC/15, interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC/15). Transcrevo trechos pertinentes da decisão:
    “O Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação de que não caracteriza usurpação da competência do STF o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário se deu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, haja vista tratar-se de recurso manifestamente inadmissível. A propósito:
    Aplicando essa orientação, destaque a seguinte decisão do Ministro Celso de Mello, de onde se extrai a ementa que bem revela a posição do STF sobre o tema:
    ‘INTERPOSIÇÃO DE ARE CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO RECORRIDO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º) EM RAZÃO DE A DECISÃO RECLAMADA HAVER APLICADO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA SURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SENEGA SEGUIMENTO’
    [...]
    O Agravo Interno, dirigido ao mesmo Magistrado que prolatou, monocraticamente, a decisão, tem a finalidade de imprimir efeito modificativo da decisão que não Admite o Recurso Extraordinário. Funciona, como um pedido de reconsideração ou mesmo os embargos de Declaração com efeito infringente. Não sendo, desse modo, Admitido em sede de Juízo monocrático de Admissibilidade. 
    Assim, JULGO PREJUDICADO o Agravo ofertado, determinando o retorno dos autos ao juizado de origem, para o trâmite regular da ação.”
    2. A parte reclamante alega que a decisão impugnada usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar agravo em recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC/2015.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5. Compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. Não há falar, a princípio, em usurpação da competência do STF. Nesse sentido, veja-se a ementa do acórdão proferido na Rcl 32.405-AgR:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Rcl 32.405 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma)
    6. Nessa linha, confiram-se também a Rcl. 30.426, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e a Rcl. 31.059, Rel. Min. Dias Toffoli.
    7. Considerando que na presente hipótese houve a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento em paradigma de repercussão geral, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, configurando, inclusive, erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042, que implica a preclusão da questão constitucional. A remessa do agravo para apreciação pelo STF não é viável, não havendo a usurpação da competência desta Corte nessa situação. 
    8. Esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citado o beneficiário do ato reclamado.
    Publique-se. 
          Brasília, 07 de maio de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator